Tribunal: TJDFT
Processo: 0749673-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ELAINE ARAÚJO CARVALHO, buscando a nulidade de ato administrativo que reduziu de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento) a carga horária especial de trabalho, sem que fossem alteradas as condições inicialmente constatadas e para que sua jornada laboral permanecesse em 50% (cinquenta por cento), tendo em vista que suas duas filhas são portadoras de Transtorno do Espectro Altista – TEA. A impetrante sustentou a ilegalidade do ato, pois promoveu a redução de sua carga horária especial “para 20% (vinte por cento) da carga horária de 40 (quarenta) horas, tornando-a uma jornada de 32 (trinta e duas) horas semanais”, a qual “é MATERIALMENTE INCOMPATÍVEL com a logística exigida para o deslocamento e acompanhamento em todas as atividades terapêuticas das filhas, considerando ainda o tempo de deslocamento entre residência, locais de terapia, escola e trabalho.”. Inicialmente, a ação mandamental foi impetrada no primeiro grau de jurisdição, tendo o juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF facultado a emenda da inicial, a fim de que fosse indicada a autoridade coatora (ID. 78299580). Em razão de a impetrante ter indicado o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL como suposta autoridade coatora, o julgador de primeiro grau declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal (ID. 78299584). É o relatório. Decido. A norma estampada no art. 6o, caput, da Lei n. 12.016/2009 não traz maiores dificuldades de compreensão, no sentido de que a petição inicial “indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.”. A lei que rege o mandado de segurança também esclarece que a autoridade coatora é “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática” (art. 6o, § 3o). Da análise detida dos autos, em especial do processo administrativo (Proc. SEI n. 00060.00268053.2024.98), onde foi exarado o ato administrativo ora impugnado, constata-se que a impetrante somente descreve e atribui a prática do suposto ato coator à Diretoria de Perícias Médicas (DIPEM), vinculada à Coordenação de Perícias Médicas (COPEM) que, por sua vez, é subordinada à Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID. 78299577– págs. 04/08). No âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a autoridade cuja competência teria inicialmente concedido a redução da jornada especial de trabalho foi o Subsecretário de Gestão de Pessoas (ID. 78299577– págs. 10/12). Impende ressaltar que não foi atribuída ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal a prática de qualquer ato ilegal. Significa dizer que não há referência a suposto ato coator imputável a essa autoridade pública ou que esta tenha emanado “ordem para a sua prática”. O cargo de Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal tem natureza política, cuja competência é a execução das diretrizes de governo. Tanto assim que o ato impugnado neste writ teria sido praticado, em última instância administrativa e pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, “no uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV do artigo 210 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto no 39.546, de 19 de dezembro de 2018, e das que lhe foram delegadas por meio do art. 8o, inciso II, alínea a, da Portaria no 396/2022”. In casu, a pretensão formulada nesta ação mandamental volta-se exclusivamente contra ato da Diretoria de Perícias Médicas (DIPEM) ou, em última instância recursal no âmbito administrativo, conforme assinalado, daquele praticado pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, mas não pelo Secretário da Pasta. Noutro giro, sequer é possível facultar a correção do polo passivo, porque isso implicaria em induzir à parte a imputar a prática de ilegalidade a determinada autoridade, podendo inclusive antecipar eventual juízo de valor sobre a competência e a legitimidade do ato, o que é de todo não recomendável. E considerando que não consta outra autoridade como litisconsorte passivo, o caso de é simples extinção do writ, conforme remansosa jurisprudência pátria: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO AUTÔNOMO. VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO FIRMADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73 (REsp 1.119.872/RJ). EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança questionando a exigibilidade de tributos, no caso, ICMS. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2016. 2. "É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese" (Tema 430 dos Recursos Repetitivos). 3. A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. Precedentes: RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/08/2017; e AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/03/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) Caberá à parte impetrar novo Mandado de Segurança se persistir seu interesse em utilizar esse meio, nomeando autoridade outra e que entenda responsável pelo ato, bem como distribuir sua ação no grau competente. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator